Tribunal: TJPA
Processo: 0802771-82.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802771-82.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ZAIL GUIMARÃES MAIA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO EM FACE DE MAGISTRADO. ARQUIVAMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS E DISCIPLINARES. AUSÊNCIA DE PREJUIZO VERIFICADA. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1-

Conforme a jurisprudência pacífica do CNJ,
a representação por excesso de prazo prevista no art. 78 do RICNJ tem por finalidade a detecção de
situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional
, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

2-

O Conselho da Magistratura, ao apreciar o presente caso, deve considerar que a pretensão administrativa do recorrente não observou as dificuldades funcionais, jurisdicionais e administrativa, enfrentadas pelo Poder Judiciário no ano de 2021, período em que foi registrado o número recorde de casos e óbitos causados pela pandemia do Corona vírus – Covid 19 no Brasil.

3-

É evidente que a prestação jurisdicional, diante da suspensão do expediente presencial, enfrentou dificuldades que foram sendo sanadas com o retorno gradativo e prudente das atividades presenciais.

4-

Portanto, considerando que o processo judicial que gerou a demanda administrativa foi, de fato, impulsionado, não havendo atraso excessivo e injustificado, entendo não ser necessária a adoção de providências disciplinares por parte da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará.

5-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 08 de junho de 2022.

Des. Rosi Maria Gomes de Farias.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por ZAIL GUIMARÃES MAIA em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinou o ARQUIVAMENTO da Representação por excesso de prazo em face do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Adua a recorrente que a Corregedora de Justiça considerando que houve a expedição de alvará judicial, o jurisdicionado foi atendido, não havendo necessidade de nenhuma providência administrativa disciplinar com fim de evitar que casos como esse se repitam.

Destaca que o Arquivamento determinado, sem as providências administrativas requeridas não atende ao pedido formulado na Inicial (ID 1005102), para que sejam apurados os fatos narrados e instaurado o devido processo legal, sendo tomadas as devidas providências processuais e disciplinares.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, instaurando o competente processo administrativo para apurar os fatos e aplicar a sanção disciplinar prevista em lei.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo.

No mérito, verificasse a improcedência do pedido. Explico.

Conforme a jurisprudência pacífica do CNJ,
a representação por excesso de prazo prevista no art. 78 do RICNJ tem por finalidade a detecção de
situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional
, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. MORA INEXISTENTE. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO.

1. A representação por excesso de prazo prevista no art. 78 do RICNJ tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte deste Conselho, o que não se verifica neste caso.

2. Recurso administrativo desprovido.(CNJ - RA – Recurso Administrativo em REP - Representação por Excesso de Prazo - 0008009-43.2021.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 99ª Sessão Virtual - julgado em 11/02/2022 ).

Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça, considera que a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, por conhecer a estrutura e características relacionadas a todas as unidades judiciais do Estado, possui condições adequadas de apurar, com qualidade e efetividade, eventual irregularidade na tramitação processual apontada no requerimento processual.

Por conseguinte, verifica-se que o magistrado representado, ao encaminhar as informações requeridas, limitou-se a informar que em 16/02/2022, foi lavrado o competente Alvará Judicial nos autos do processo nº 0008002-40.2015.8.14.0301, dando impulso ao feito e satisfazendo a pretensão exposta pelo requerente junto ao Conselho Nacional de Justiça.

De fato, o magistrado representado, em suas informações, não apresentou justificativa para o lapso temporal de 6 (seis) meses apontado pela recorrente entre a expedição de Oficio ao Banco do Brasil em 02/03/2021 para transferência dos valores lá depositados e a remessa dos autos pela Secretaria da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital ao Setor de Digitalização, sendo o Alvará expedido apenas em 16/02/2022.

Contudo, o Conselho da Magistratura, ao apreciar o presente caso, deve considerar que a pretensão administrativa do recorrente não observou as dificuldades funcionais, jurisdicionais e administrativa, enfrentadas pelo Poder Judiciário no ano de 2021, período em que foi registrado o número recorde de casos e óbitos causados pela pandemia do Corona vírus – Covid 19 no Brasil.

A Administração do TJEPA, considerando as informações estatísticas e orientações dos órgãos competentes, garantiu a proteção à vida e saúde dos magistrados, servidores e colaboradores, com observância às normas constitucionais e legais.

O regime diferenciado de trabalho, implantado pela Administração do TJEPA, diminuiu consideravelmente a propagação do vírus nas dependências do Poder Judiciário, evitando o contato presencial entre os usuários internos, e entre estes e os usuários externos.

Entretanto, é evidente que a prestação jurisdicional, diante da suspensão do expediente presencial, enfrentou dificuldades que foram sendo sanadas com o retorno gradativo e prudente das atividades presenciais.

Neste sentido, entendo não houve atraso excessivo e injustificado, já que eram previsíveis as adversidades na tramitação dos processos, em razão da suspensão presencial do expediente nas dependências do Poder Judiciário Estadual.

Ressalta-se que para o Conselho Nacional de Justiça, a atuação da Corregedoria Nacional deve ocorrer apenas quando seja apresentado atraso que seja excessivo e injustificado, sendo imprescindível a análise dos elementos fáticos que possam ter ensejado lentidão na prestação jurisdicional.

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO DE NATUREZA PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO.

1. A atuação da Corregedoria Nacional de Justiça tem natureza corretiva, e se dá quando apurado, efetivamente, a partir de demanda que lhe seja apresentada, atraso que seja excessivo ou injustificado, no curso do processo impugnado. Por essa especial razão, não lhe é dado supor, sem elementos fáticos, que o juízo representado incidirá em atraso na prática dos atos jurisdicionais que lhe competem.

2. Recurso administrativo não provido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em REP - Representação por Excesso de Prazo - 0008577-59.2021.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 101ª Sessão Virtual - julgado em 11/03/2022).

Portanto, considerando que o processo judicial que gerou a demanda administrativa foi, de fato, impulsionado, não havendo atraso excessivo e injustificado, entendo não haver necessidade da adoção de providências disciplinares por parte da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2022.

Des. Rosi Maria Gomes de Farias.

Relatora

Belém, 09/06/2022